Tribunal: STF
Processo: HC 229224
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estelionato, receptação, associação criminosa e falsificação de documento público. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. DOCUMENTO JUNTADO PELA DEFESA NO AGRG. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PARA ANALISAR O TEMA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO, INCIDENTES PROCESSUAIS E PANDEMIA DA COVID-19 QUE JUSTIFICAM A MAIOR DELONGA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. TRÂMITE REGULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No que tange aos fundamentos da segregação cautelar, correta a decisão que deixou de conhecer o recurso quanto ao ponto, pois no momento da impetração não foi juntada aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, documento essencial à exata compreensão da controvérsia e ao exame da plausibilidade do pedido. Todavia, por questão de economia processual e considerando que a defesa do agravante juntou aos autos o referido documento, necessária a análise do mandamus quanto ao ponto. 



    2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o recorrente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo modus operandi das condutas criminosas, considerando que o recorrente seria integrante de organização criminosa voltada para falsificação de documentos públicos e solicitação fraudulenta de cartões de créditos, causando prejuízos aos bancos, às operadoras de cartões de crédito e às vítimas. Tais circunstâncias, somadas ao vasto material apreendido, como centenas de cartões de créditos e máquinas utilizadas como instrumentos de crimes, demonstram uma organização criminosa elaborada, que atuava em escala industrial e de forma reiterada, com indicativos de lucro alto, indicando o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se justificou para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, o agravante responde a inquérito policial para apuração do delito de falsificação de documento público, além de TCO por contravenção penal, por perturbação ao sossego alheio. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    5. Na hipótese, extrai-se das informações prestadas pelas instâncias ordinárias, bem como do andamento processual da ação originária no sítio eletrônico do Tribunal estadual, que a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de diversos delitos, contra inúmeras vítimas - entre elas, bancos e operadoras de cartão de crédito -, havendo indícios de organização criminosa, com pluralidade de réus – 3 –, representados por advogados distintos, e que necessitam de expedição de cartas precatórias. Além disso, foi suscitado conflito de competência, ensejando a interposição de RESE, e as defesas dos acusados apresentaram requerimento de nulidade das provas, suspensão de audiências e formularam pedidos de relaxamento da prisão preventiva, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade. Ademais, a maior delonga observada é atribuída, também, à situação da pandemia e à necessidade das medidas de contenção da propagação da COVID-19, não podendo ser atribuída ao Juízo. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. 



    6. Agravo Regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente foi preso em flagrante delito em 27.10.2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, 180, 288 e 297 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida prisão preventiva.



    6. Conforme assentou a autoridade impetrada, “a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura a prática de diversos delitos, contra inúmeras vítimas - entre elas, bancos e operadoras de cartão de crédito -, havendo indícios de organização criminosa, com pluralidade de réus – 3 –, representados por advogados distintos, e que necessitam de expedição de cartas precatórias. Além disso, foi suscitado conflito de competência, ensejando a interposição de RESE, e as defesas dos acusados apresentaram requerimento de nulidade das provas, suspensão de audiências e formularam pedidos de relaxamento da prisão preventiva, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade”. De modo que “[n]ão há (...) falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora”.



    7. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator